Tribunal: TJSP
Processo: 1006583-74.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE PRESO COM SINTOMAS COMPATÍVEIS COM SÍNDROME DE FOURNIER – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO – NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA (MÃE DO FALECIDO) PROVIDO.